Tribunal: TJDFT
Processo: 0703287-61.2024.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, REJEITADA. INSCRIÇÃO DO NOME EM DÍVIDA ATIVA. NÃO COMPROVADA. FATURAS. NÃO ADIMPLIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, destacando que não foram comprovados os pagamentos das faturas dos meses de fevereiro, março e abril de 2024. Acrescentou que houve interferência na instalação dos equipamentos da recorrida, comprometendo a prestação dos serviços.
II. Questão em Discussão
II.I. DO RECURSO
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação dos serviços por parte da empresa recorrida e se houve ofensa aos direitos de personalidade da recorrente.
II.II. DAS CONTRARRAZÕES
3. A recorrida apresentou contrarrazões ao recurso inominado, arguindo preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o seu desprovimento.
III. Razões de Decidir
4. As razões apresentadas no recurso guardam relação lógica com a sentença impugnada, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, de modo que não caracterizada ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. Embora a parte recorrente tenha afirmado em sua petição inicial que a recorrida inseriu seu nome em cadastros de proteção ao crédito indevidamente, as provas dos autos demonstraram que o nome da recorrente não foi negativado. Além disso, não há provas de que as faturas relativas aos meses de fevereiro, março e abril de 2024 tenham sido regularmente adimplidas, não ficando demonstrada a falha na prestação de serviço.
6. Em relação à alegada falha na prestação de serviços, ante a indisponibilidade dos serviços contratados desde janeiro de 2024, verificou-se que a recorrente não comprovou o pagamento das faturas, o que autoriza a limitação dos serviços, nos termos dos artigos 90 a 92 da Resolução n. 632/2014 – Anatel, como bem pontuado pela sentença. Além disso, ficou comprovado que o armário, onde os equipamentos da recorrida foram instalados, foi arrancado do lugar, evidenciando-se a interferência na instalação dos equipamentos, ficando caracterizada a exclusão de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, II do CDC.
7. Em relação à suposta indisponibilidade dos serviços no ano de 2023, apontada apenas no recurso interposto, trata-se de evidente inovação recursal, na medida em que a matéria não foi oportunamente discutida nos autos, uma vez que a petição inicial questiona a execução dos serviços apenas a partir de janeiro de 2024.
IV. Dispositivo
8. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida. Honorários da advogada dativa da recorrente arbitrados em R$ 493,48, considerada a baixa complexidade da causa, assim como o valor máximo fixado na tabela anexa ao Decreto Distrital no 43.821/2022, a serem pagos pelo Distrito Federal.

Legislação relevante citada: Resolução no 632/2014 – Anatel, artigos 90 a 92; CDC, art. 14, §3, II.